Tribunal: TJMT
Processo: 0008588-54.2019.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA, AMBOS COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO DO APELADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO – POSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – RECURSO PROVIDO.
É cabível o acatamento do pleito condenatório do apelado pelo cometimento da contravenção de vias de fato e do crime de ameaça, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos de forma indene de dúvidas, por intermédio dos depoimentos da vítima, que firmemente o apontou como o autor das agressões e ameaças descritas na denúncia, sendo imperioso ressaltar que, em delitos dessa natureza, as palavras da vítima têm relevante valor probatório.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008588-54.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR PALACIOS SANCHES - CPF: 945.708.762-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSENIR PALACIOS SANCHES - CPF: 018.156.411-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E
CRIME DE
AMEAÇA
, AMBOS
COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO DO
APELADO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO – POSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES

– RECURSO PROVIDO.

É cabível o acatamento do pleito condenatório do
apelado
pelo cometimento
da contravenção de vias de fato e do crime de ameaça
,
porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas
nestes
autos de forma indene de dúvidas, por intermédio
d
os depoimento
s
da vítima, que firmemente
o apontou
como o autor da
s
agressões e
ameaças
descritas

na denúncia
,
sendo imperioso ressaltar que
, em delitos dessa natureza, as palavras da
vítima
têm relevante valor probatório.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0008588-54.2019.8.11.0064
,
que absolveu
Valdir Pal
á
cios Sanches

da prática
da contravenção de vias de fato e
do crime de ameaça (
art. 21 da Lei de Contravenções Penais e
art. 147 do Código Penal)
,
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

O Ministério Público, nas razões que se estão no ID
151570176
, postula a reforma da referida sentença para que o apelado seja condenado
nos termos da denúncia
, por entender que a materialidade e a autoria do
s

referido
s

ilícitos

se encontram
comprovadas nestes autos.

Nas contrarrazões vistas no ID
151570185
, o apelado postula o desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer encontradiço
no ID
153231184
, opinou pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

A denúncia,
que se vê no ID
151568148
, p.
01/02
,
narra os fatos desta forma:

[
...
]
[Valdir Palácios Sanches, conhecido por ‘Val’], em 29/7/2.019, por volta das 9h, na residência da genitora, na Rua João Ferreira de Matos, 815, Bairro Vila
Poxoro
, em Rondonópolis
/MT, com consciência e vontade, com empurrão e tapas, praticou vias de fato contra a irmã
Rosenir
Palácios Sanches; e, com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a
irmã
Rosenir
Palácios Sanches
, conforme BOPM 2019.2331 de fls. 3/3v e declarações vitimarias de fls. 8/9.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado discutiu com a vítima, empurrou-a, deu tapas nela e disse que a mataria. Acionada, a polícia militar prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado negou os fatos.
[...]
.

No caso em apreciação
,
verifica-se que a
pretensão
do Ministério Público
deve ser acolhida, porquanto,
de acordo com os elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitorial e confirmados na instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, evidencia-se o cometimento

da contravenção de vias de fato e
do crime de ameaça

por parte
do apelado
.

Com efeito,
a
materialidade do
s

ilícitos
narrado
s
na exordial acusatória ficou comprovada
pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
151568148
, p.
03
);
boletim de ocorrência (ID
151568148
, p. 05/06);
termo de representação criminal (ID
151568148
, p.
20
)
;
e
pedido de providências protetivas (ID
143799675
, p.
22-26
);
bem como pelos depoimentos colhidos
nas duas fases da persecução penal
.

Como se sabe
,
é assente
na
jurisprudência que a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal, e tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo resumido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. FALTA DE JUSTA CAUSA. PERSECUÇÃO PENAL FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA APTA A COMPROVAR A
MATERIALIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO OBJURGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente inconformismo, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que tal providência demandaria profundo revolvimento do conjunto probatório.

3.
A perícia não é indispensável para a comprovação da contravenção de vias de fato, ou mesmo do crime de lesões corporais, cuja materialidade pode ser demonstrada por outros meios, inclusive pela prova testemunhal
.

4. Inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação estar lastreada nas declarações fornecidas pela ofendida em sede policial, já que o roubo teria sido praticado sem a presença de testemunhas, circunstância em que a palavra da vítima merece especial relevo e não pode ser desconsiderada. Precedente.

5. Recurso improvido.

(STJ - RHC: 60212 MS 2015/0129515-8, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 25/08/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/09/2015)
Destacamos

N
o tocante à autoria delitiva atribuída
ao apelado
,
impõe-se
destacar que a vítima

Rosenir
Palácios Sanches
, sua irmã,
confirmou na fase policia
l

as
agressões e
ameaças sofridas por parte de
le
, conforme se infere do depoimento por ela prestado
na fase administrativa
,

do qual se destaca
os seguintes
trecho
s
:

[...]
QUE A DECLARANTE AFIRMA QUE NA DATA DE HOJE FOI NA CASA DE SUA MÃE, ONDE JÁ SE ENOCNTRAVA SEU IRMÃO, DR. VALDIR PALÁCIOS SANCHES, ONDE ESRE LHE EMPURROU E LHE DEU UM TAPA NO BRAÇO E NAS COSTELAS, MAS COMO NÃO TEM LESÕES APARENTES, A DECLARANTE NÃO DESEJA FAZER O EXAME DE LESÃO CORPORAL NO I.M.L; QUE, O MOTIVO DA DISCUSSÃO FOI DA MULHER DE VALDIR IR EMBORA E ELE CULPA A DECLARANTE E A MÃE POR ESTE FATO; QUE SEU IRMÃO AGREDIA A EX-MULHER DELE FREQUENTEMENTE, MOTIVO PELO QUAL ELA FOI EMBORA DA CASA; QUE, A DECLARANTE AFIRMA QUE SEU IRMÃO VALDIR DISSE QUE IRIA MATÁ-LA.
[...]

Além do mais,

quando foi ouvida
em juízo,
a vítima confirmou
a versão apresentada na Delegacia de Polícia,
conforme se infere
desta parte
do seu depoimento:

[...]
Naquela data ele me agrediu e ele estava me ameaçando
. [...]
Ele me deu tapas nos braços e nas costelas
. Não ficaram lesões aparentes. Só ficou dolorido. [...]
Na polícia, ele falou que ia me matar
. Quando ele saísse de lá ele me matar [...] foi a primeira vez
[...] Realmente
aconteceu isso. [...]

Registre-se que, embora não tenham sido ouvidos em juízo, os policiais militares que atenderam a ocorrência, Flávio José Pereira de Carvalho e Lucas
Giovanne
Santos e Silva, afirmaram que enquanto estavam detendo o
apelado
, este declarou que naquela vez seria conduzido
por agressão, mas da próxima vez seria por homicídio, dando a entender que mataria a vítima.

No que diz respeito à configuração do crime de ameaça, observa-se que as palavras proferidas pelo apelado geraram temor à vítima, tanto é verdade que ela, além de
representá-lo
pelo delito em questão, reafirmou em juízo que ficou com muito medo
do irmão
e pediu medidas protetivas contra
ele
.

De mais a mais, não se pode deixar de ter em mente que o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize
. Ademais
,
na espécie, não há dúvidas de
que a ofendida foi intimidada e a liberdade psíquica dela afetada ante a ameaça perpetrada pelo recorrido.

Além
disso
, está claro que a conduta do
apelado
também se subsumiu àquela prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, sobrelevando-se anotar, por importante, que os atos de violência física que caracterizam as vias de fato quase sempre não se materializam no mundo físico e são praticados às escondidas, por isso, podem ser comprovados pela prova oral, em especial pela palavra da ofendida que, aliás, tem valor preponderante, tal como sói ser no caso em debate.

A propósito, acerca do tema, esta é posição desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE
– LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL POR SE TRATAR DE INFRAÇÃO QUE, GERALMENTE, NÃO DEIXA VESTÍGIOS –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA SEGURA E COESA DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR
– 2. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO TOCANTE AOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS, PORQUANTO CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito não impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato, justamente por se tratar de infração que não deixa vestígios, consistindo normalmente na prática de atos de violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais.

Por sua vez, in
casu
,
a existência material e a autoria da contravenção penal restaram satisfatoriamente atendidas por meio do acervo probatório, cuja robusteza abarca os relatos firmes e coerentes da vítima nas duas fases da persecução criminal, os quais encontram amparo nas declarações de testemunha que diligenciou o fato, a impossibilitar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória
.

1. No tocante aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal e de modificação do regime de cumprimento da pena, carece interesse recursal à Defesa, porquanto já concedidos em primeiro grau de jurisdição.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.
(TJMT, N.U 0009294-69.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 13/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– CONDENAÇÃO ESCORREITA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

É sabido que
os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica valoriza-se
como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas
.
(TJMT, N.U 0004417-86.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020,
Publicado
no DJE 18/11/2020).
Destacamos

Logo, diante do contexto probatório, não há menor dúvida sobre a autoria delitiva atribuída
ao apelado
, não havendo, pois, como se falar em insuficiência de prova para sustentar
sua condenação
, haja vista que as declarações da ofendida são firmes e coerentes e estão em sintonia com os demais elementos de convicção existentes nestes autos, apontando o apelado como o autor das condutas descritas na exordial acusatória.

D
iante do que foi exposto,
considerando que existem, neste
s

autos
,
elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria
da contravenção de vias de fato e
do crime de ameaça
imputad
os
a
Valdir Palácios Sanches
,
reform
o
o decreto judicial combatido

para condená-lo

pelo
s

ilícitos
previsto
s

no
art. 21 da Lei de Contravenções Penais e art. 147 do Código Penal
.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI do art. 5o da Constituição Federal, passo a estabelecer a sanção de
Valdir Palácios Sanches

da seguinte forma:

Do crime de ameaça

Na primeira fase,
a
culpabilidade
do apelado
é normal ao tipo penal infringido; não há comprovação de antecedentes criminais; não há elementos para desabonar sua conduta social, tampouco sua personalidade; os motivos, as circunstâncias
e
as consequências do crime
, bem como
o comportamento da vítima
,
não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência, motivo pelo qual, estabeleço a
pena
inicial em 1 (um) mês de detenção
.

Na segunda fase, não existem atenuantes a serem consideradas
, mas considerando a incidência da
agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal
,
recrudesço a
pena
intermediária em 1/6 (um sexto),
resultando

1
(
um
)
mês
e 5 (
cinco
) dias de detenção
,

a qual
torno definitiva, por não existirem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas.

Da contravenção penal de vias de fato

Na primeira fase,
a
culpabilidade
do apelado
é normal ao tipo penal infringido; não há comprovação de antecedentes criminais;
n
ão há elementos para desabonar sua conduta social, tampouco sua personalidade;
os
motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência, motivo pelo qual, estabeleço a
pena
inicial em
15
(
quinze
)
dias de prisão simples,

sendo incabível o estabelecimento isolado da pena de multa, tendo em vista o disposto no art. 17 da Lei n. 11.340/06.

Na segunda fase, não existem atenuantes a serem consideradas
, mas considerando a incidência da
agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal
,
recrudesço a sanção intermediária em 1/6 (um sexto),
resultando

17 (dezessete) dias de prisão simples,

a qual
torno definitiva, por não existirem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas.

No que concerne ao regime inicial de cumprimento da pena,
estabeleço
o inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o,
c
, do
Código Penal
.

Por se
tratar
de crimes cometidos com violência e
grave
ameaça contra a pessoa
,
deixo de efetuar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

Posto isso, em
cons
onância d
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para condenar
Valdir Palácios Sanches
pela prática
da contravenção de vias de fato e
do crime de ameaça
, tipificados no art. 21 da Lei de Contravenções Penais e
art. 147 do Código Penal
, com as implicações da Lei Maria da Penha,
às
pena
s
de
1
(
um
) m
ês

e 5 (cinco) dias
de detenção

e

17 (dezessete) dias de prisão simples
,
em
concurso material
,
a ser cumprida
s
em regime
aberto
.

C
ondeno
-
o
, ademais,
ao pagamento das custas e demais despesas processuais. Com o trânsito em julgado desta decisão, proceda
m
-se as anotações e expeça-se o necessário, oficiando-se aos órgãos competentes para as anotações de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023